Tribunal: TJDFT
Processo: 0738788-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738788-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA WASILEWSKI MARTINS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O ALEXANDRA WASILEWSKI MARTINS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, o qual, nos autos de Ação Revisional, indeferiu o pedido liminar para dilação do prazo para construção no imóvel adquirido pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante alega que firmou Escritura Pública em 21/07/2017, com prazo de 72 (setenta e dois meses) para construir em definitivo no imóvel. Assim, o prazo final para construção finda em 21/07/2023. Destaca que o projeto deveria ter iniciado no ano de 2020, todavia, a situação pandêmica afetou o início das obras e ocasionou um aumento exagerado no setor, impedindo-a de cumprir o prazo originalmente previsto. Pleiteia, inclusive em sede liminar, "a dilação do prazo ordinário de conclusão da obra para julho de 2025, considerando os impactos da pandemia e atuação da Agravada, que obstaram a execução no prazo originariamente pactuado, vez que, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo na hipótese de manutenção da previsão originária." É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausente o requisito de risco de grave dano. Com efeito, há probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a situação descrita agravada pelo período pandêmico, o qual impediu a construção no imóvel, especialmente quando o país se encontrava momentaneamente em lockdown. Todavia, ao menos para mim, deixou a agravante de demonstrar a existência do perigo de ineficácia da medida caso concedida ao final, especialmente porque o prazo para construir ainda não venceu e a ação foi intentada com antecedência. A provável existência de um direito, sem risco de dano grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com o exercício do Contraditório. Destaco que as questões suscitadas pela parte agravante serão avaliadas durante o julgamento pelo órgão colegiado, cabendo a manutenção da decisão originária ainda com fundamento no Poder Geral de Cautela, sendo necessário ouvir a Terracap, inclusive quanto à possibilidade de acordo quanto ao prazo mínimo para a prorrogação contratual. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado para, querendo, manifestar-se em Contrarrazões de recurso. Manifeste-se a Terracap quanto à possibilidade de acordo, inclusive se existe a possibilidade de estipulação de prazo mínimo para a prorrogação contratual. Comunique-se o Juízo prolator da Decisão recorrida, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator